Tribunal: TJSP
Processo: 0000110-13.2017.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação Criminal. Porte ilegal de munições de uso restrito. Defesa apela objetivando a absolvição por atipicidade da conduta. Cabível a absolvição. Apreensão de dois cartuchos acompanhados de arma de fogo inapta a efetuar disparos. Ausência de comprovação do potencial lesivo dos objetos. Atipicidade material configurada. Precedentes dos Tribunais Superiores. Recurso a que se dá parcial

Ementa:
Apelação Criminal. Porte ilegal de munições de uso restrito. Defesa apela objetivando a absolvição por atipicidade da conduta. Cabível a absolvição. Apreensão de dois cartuchos acompanhados de arma de fogo inapta a efetuar disparos. Ausência de comprovação do potencial lesivo dos objetos. Atipicidade material configurada. Precedentes dos Tribunais Superiores. Recurso a que se dá parcial provimento, nos termos do v. Acórdão.